Tribunal: TJPA
Processo: 0807863-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807863-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX VIEIRA DE MESQUITA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, C/C ART. 71,
CAPUT,
C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO COM INCIDÊNCIA DE CRIME CONTINUADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA)

1- ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO ACUSADO, POSSUIDOR DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO GARANTIDORES DE DIREITO SUBJETIVO A LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA, NÃO PODENDO SER AFASTADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE, ASSIM COMO AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

2- POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA MOSTRANDO-SE INADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO, POR ORA, POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA.

3- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O
HABEAS CORPUS
É VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO SE PRESTANDO À ANÁLISE DO PEDIDO REQUESTADO, QUANDO NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO DAS PROVAS NÃO CABÍVEL AO REMEDIO HEROICO, POIS DESVIRTUARIA SUA FUNÇÃO PRECIPUA QUE É DE CESSAR VIOLÊNCIA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇAO.

4-ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
PRESENTE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, A AUTORIDADE INQUINADA COATORA, LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETOU A PRISÃO PREVETNIVA DO PACIENTE. PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA, NÃO HÁ ILEGALIDADE NO ATO PROLATADO PELA AUTORIADE INQUINADA COATORA.

5- HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 08 A 10 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, de 08 a 10 de setembro de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807863-12.2020.8.14.0000

PACIENTE: ALEX VIEIRA DE MESQUITA

IMPETRANTES: PAULO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES (OAB/PA – 14.267)

BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO (OAB/PA – 13.132)

MARLON FARIAS PEREIRA (OAB/PA – 15.095)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
ALEX VIEIRA MESQUITA,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de periculosidade do acusado, possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, negativa de autoria delitiva e carência na fundamentação do decreto preventivo.

Alega o impetrante que o Paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde a data de 29 de julho de 2020, em razão de decretação de prisão preventiva pelo Juízo Coator pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Ressaltam que o Paciente não participou de qualquer esquema fraudulento e que não foi encontrada em sua posse qualquer cartão do Banpará e não recebeu qualquer vantagem de cunho ilícito e que a decretação de sua prisão preventiva, se deu de forma genérica.

Ressalta ainda, ser o Paciente profissional autônomo, pai de duas filhas menores de idade, sem qualquer antecedentes criminais, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Aduz ausência de periculosidade do agente, bem como condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão preventiva, bem como aduzem a negativa da autoria delitiva em relação ao Paciente e carência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente.

Requereram a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
uma vez que presentes os requisitos para a referida concessão e que o mesmo venha a responder a ação penal em liberdade, uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Alternadamente requerem, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP e consequente expedição da alvará de soltura em favor do Paciente e ao final, seja deferida a ordem para confirmação da liminar se deferida for.

Na data de 06 de agosto de 2020, reservei-me para manifestar-me sobre o pedido de liminar após informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3444857)

Em 11 de agosto de 2020, o
pedido liminar foi denegado
e já prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 3469423).

Na data de 10 de agosto de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 58/2020, onde esta informou:

“(...)
Narra a exordial acusatória que na manhã de 15/12/2017, por volta das 05h30min, o ofendido Rodivaldo Pinheiro Trindade – Pula transitava pela Av. D. Pedro I, quando fora atingido na cabeça por cinco disparos de arma de fogo, efetuados por um desconhecido em uma motocicleta, causando sua morte no local do delito. Ao tomar conhecimento do fato delituoso, a Delegacia de Homicídios desta Comarca, após utilizar vários meios de obtenção de provas, como quebra de sigilo telefônico e bancário, interceptação de conversas telefônicas, dentre outras, chegaram aos culpados e a verdadeira motivação do crime hediondo. Consta da denúncia que, pela farta documentação produzida no curso da investigação, há fortes indícios de que em comunhão de ações e unidade de desígnios entre si, os denunciados JOELMA FERREIRA MAUÉS, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE,RAIMUNDO MIRANDA – CABRAL, MARCELO CARDOSO DA CRUZ, IARA DASILVA NEGRÃO, BÁRBARA DA SILVA NEGRÃO e RAFAEL FARIAS MELO, puseram fim à vida do ofendido com o único propósito de assegurar a ocultação e impunidade dos valores subtraídos da sua conta bancária. Narra o representante do Ministério Público que o ofendido era proprietário de diversos imóveis neste município e a denunciada Joelma era casada com a vítima e estaria separada de fato há pelo menos 03 anos, recebia uma pensão no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais, fruto de dois filhos que possuía com o ofendido. Ao tomar conhecimento de que a vítima possuía vultosa quantia em dinheiro depositada em uma conta bancária, em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, Joelma juntamente com os demais denunciados, arquitetaram um plano para ceifar a vida de seu ex-companheiro. Consta ainda na inicial acusatória que os denunciados, movidos pela cobiça, ganância e obtenção de lucro fácil, uniram-se com o propósito de subtrair todos os valores existentes na conta bancária do ofendido e, no dia seguinte após consumada a subtração, com receio de serem delatados pela vítima e consequentemente, manterem-se impunes, resolveram pôr fim a sua vida. A participação da ora paciente, de acordo com o narrado na denúncia, é de que esta, juntamente com seu companheiro Rafael Farias de Melo, foi a responsável por contratar os executores do crime e de efetuar os saques da conta bancária da vítima .Destarte, considerando a brutalidade e violência como fora praticado o crime, eis que foram efetuados 5 (cinco) disparos na cabeça da vítima, este juízo decretou a prisão preventiva dos acusados em 30/06/2020, em virtude da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do delito, a qual fora cumprida em 01/07/2020, estando a acusada presa no Centro de Reeducação Feminino - CRF. A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2020 e os respectivos mandados de citação expedidos em 04/08/2020, estando pendentes de cumprimento. Por fim, registro que o decreto de prisão preventiva da acusada BÁRBARA DA SILVANEGRÃO é medida cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva em razão da gravidade concretado delito, além de se mostrar necessária ainda para a garantia da ordem pública, e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.(...)”
(ID 3496859)

Nesta superior instância
, na data de 31 de agosto de 2020, o Procurador de Justiça Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ

e seja
denegada a ordem,
pleiteada em favor de ALEX VIEIRA MESQUITA.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
ALEX VIEIRA DE MESQUITA,
requerendo concessão de liminar para que seja revogada a prisão da Paciente,
sob a alegação de
constrangimento ilegal por ausência de periculosidade do acusado, possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, negativa de autoria delitiva e carência na fundamentação do decreto preventivo.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO ACUSADO, POSSUIDOR DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Não se pode atribuir que o Paciente não apresente risco a ordem púbica quando presente supostas condições pessoais favoráveis como ausência de antecedentes criminais, residência fixa no distrito de culpa, ocupação lícita, entre outros atributos, pois no presente caso o Paciente, juntamente com outras pessoas através da ferramenta virtual conhecida por
Pushing
, que é uma página falsa da internet e que aparentemente se apresenta como de uma instituição bancária, conseguiam dados pessoais e bancários de diversas pessoas e conseguiam efetuar transferências de valores para as constas dos demais denunciados envolvidos na fraude.

Percebe-se que não se trata de crime com uso de força ou violência, que aparentemente não ofende ou agride o estado físico das vítimas e sim o seu estado psicológico. Ou seja, normalmente é praticado por pessoas livres de qualquer suspeita.

Logo, as condições favoráveis, não são garantidores do direito subjetivo a liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva do Paciente
, pois as mesmas não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor da Súmula nº 08 do TJEPA, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.
1. A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado.
2. Ordem conhecia e denegada, à unanimidade. (2711377, 2711377, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10). Negritei

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva da Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

Percebe-se que a manutenção da Prisão Preventiva da Paciente se deu em virtude da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual.

Presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão da ora Paciente.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AMEAÇA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da medida de exceção decretada quando demonstrado de forma clara e incontroversa que o juízo a quo a alicerçou nos requisitos do art. 312 do CPP, isto é,
a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, considerando a indiscutível presença dos indícios de autoria dos crimes supostamente praticados pelo paciente. Há ainda a possibilidade de restar prejudicada a instrução processual eis que permanecendo solto, pode vir a coagir testemunhas, bem como se desfazer de provas que estejam ligadas aos crimes, restando a decretação da prisão preventiva também como medida necessária ao regular desenvolvimento da ação penal.
2. Nesse viés as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento sumulado deste Tribunal. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2707068, 2707068, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)
Negritei e sublinhei

Logo, não há como dar guarida à pretensão da defesa do Paciente.

2- POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...)
3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.
4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
.

Negritei e grifei.

O Procurador de Justiça, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...) Ressalta-se, também, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não acautelariam o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público, bem como, a prisão cautelar é necessária para evitar a ocorrência de novos delitos, de modo que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz.(...)”
(ID 3576157)

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

3- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA.

Desde já não conheço do pedido.

A Defesa do Paciente se insurge na inocência do Paciente alegando que nenhuma das pessoas citadas no relatório da Polícia Civil mencionam o nome do Paciente, bem como não há menção ao nome do mesmo no depoimento dos indiciados. Assevera ainda, que no parecer do Ministério Público ao opinar pela prisão preventiva do Paciente, não esclarece quais as condutas criminosas e perigosas seriam atribuídas ao ora Paciente.

O
Habeas Corpus
por ser

via estreita não é a medida correta para análise do pedido requestado, pois para que se comprovasse a efetiva não participação do Paciente no delito em comento, necessário seria o revolvimento das provas, o que não é cabível dentro do remédio heroico, pois viria a desvirtuar a função precípua afeita ao remédio constitucional.

Logo na via eleita não é possível o revolvimento do conjunto probatório para analisar as alegações do Impetrante.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807257-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON NERIS LOPES AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PORTEL
RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITUOSA – NÃO CONHECIMENTO. As alegações de inexistência de prova da materialidade delitiva e autoria delitiva são questões que demandam revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente mandamus. Não conhecimento.

2)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Paciente preso em flagrante com 07 g (sete gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”, e R$ 4,00 (quatro reais), a quando de uma diligência realizada por policiais civis e militares para averiguar denúncia de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo mesmo em sua residência, havendo informações de que ele se utilizava de sua atividade de professor para passar despercebido na prática delitiva, sendo possuidor de antecedentes criminais, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente, bem como a necessidade de se evitar reiteração criminosa, visando resguardar a ordem pública,

sendo irrelevante a quantidade da substância ilícita encontrada na casa do paciente, pois presentes os requisitos da medida extrema,

ressaltando-se que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar do paciente reavaliou a necessidade da segregação cautelar do mesmo, em observância à Recomendação n.º 62, do CNJ.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE, BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, o que não é a hipótese dos autos, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade, bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas, pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional.
4)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE, DENEGADA. Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Julgamento em Plenário Virtual. concluído aos onze dias do mês de agosto de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém (Pa), 11 de agosto de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR.

Relatora.
Negritei e sublinhei.

4-ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.

Percebe-se que a manutenção da Prisão Preventiva do Paciente se deu em virtude da suposta existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal.

Presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão do ora Paciente.

Mesmo alegando que o Paciente não tenha concorrido para o delito em comento e que este é proprietário de uma CYBER e que inclusive já está fechado a anos, bem como de que não possui antecedentes criminais, ao prolatar a decisão que decreto a prisão preventiva do ora Paciente, a autoridade inquinada Coatora, o fez com a observância ao disposto no artigo 312 e seus requisitos, o que torna o ato legal e perfeito.

Logo, não há nenhuma irregularidade advinda do procedimento judicial adotado pela autoridade inquinada Coatora.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme aresto colacionado:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. PRELIMINARES: NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA BEM COMO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da citação por edital se evidenciado nos autos as diversas tentativas infrutíferas de localizar a acusada e citá-la pessoalmente.
Preliminar rejeitada. 2. O recebimento da denúncia é ato informa que dispensa maior fundamentação, razão pela qual admite-se que seja feito de forma tácita. Preliminar rejeitada. (AgRg no AREsp 1172741/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) 3. Provada a materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria, não há que se falar em inexistência de provas para a pronúncia da ré, devendo o feito ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(2019.05046006-06, 210.435, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05).
(Negritei)

Quanto a suposta ausência de requisitos para a decretação da Prisão Preventiva do Paciente, não se pode deixar de tecer comentários sobre a fundamentação arguida pelo Juízo Monocrático, que fundamentou sua decisão pela garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Quanto a
conveniência para a instrução criminal
, é entendimento de nossa corte que o réu em liberdade poderá influenciar no ânimo das testemunhas. É o que explicita o aresto colacionado:

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. homicídio qualificado. art.121, §2º, II e iv, do cp. decreto minimamente fundamentado. art. 312 do cpp. evasão do distrito da culpa. citação por edital. suspensão do processo e do prazo prescricional. réu foragido que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de seis meses. custódia devidamente justificada e necessária. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime. 1. In casu, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente fugiu do distrito da culpa; 2. Ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou a sua citação por edital, e diante da sua inércia, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional. Cumpre observar que o crime ocorreu no dia 12/03/2016, e a prisão cautelar foi decretada em 16/10/2017, sendo cumprida somente no dia 23/04/2019, ou seja, o paciente permaneceu foragido por mais de 6 (seis) meses. 3. Ao contrário do alegado na impetração, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso descritas, ainda que minimamente, pelo magistrado no decisum. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a fuga do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal.
Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir
tanto a conveniência da instrução criminal
quanto a aplicação da lei penal. Precedentes. 4.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém, 30 de maio de 2019. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes Relator(1809933, 1809933, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04)
. Negritei

Logo, não prospera a tese aventada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva da Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal.

É como voto
.

Belém/PA, de 08 a 10 setembro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2020